Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-31.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-31.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-31.2020.814.0009

APELANTE/APELADO: DAYONE DE NAZARÉ OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ IMPROVIDA –APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1.

Durante a fase instrutória a instituição bancária deixou de acostar aos autos qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie. Inaplicabilidade do art. 14, § 3º do CDC;

2.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.
Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade;

3.

Incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Cabimento da repetição do Indébito.

4.

Recurso interposto pela autora, improvido.

5.

Recurso interposto pelo réu, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes autora e ré, nos termos do voto
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-31.2020.814.0009

APELANTE/APELADO: DAYONE DE NAZARÉ OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO interpostos por DAYONE DE NAZARÉ OLIVEIRA DOS SANTOS e por BANCO BRADESCO, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em face de Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido do autor.

A autora aforou a ação mencionada alhures, afirmando que
ficou surpreso, quando ao retirar seus extratos bancários para uma simples consulta, deparou-se com
cobranças que
desconhecia
e que, a
o procurar o banco requerido, a única informação recebida é de que os descontos eram legais, pois o
a
utor “teria autorizado/contratado”
e
mpréstimos junto
à
instituição financeira em questão, e as cobranças das MORA CRED PESS
.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença que assentou as seguintes ordens:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças de nºs 3210090, 3210120, 3210149, 3210303, 3210334, 3210364, 3480274, 3460305, 3480305(x2), 3480335, 3480364, 3480031, 3480055, 3480090, 3480118, 3480151, 3480194, 3480212, 3480243, 3480275, 3480304(x2), 3480334, 3480362, 9990362, 3480031, 3480059, 3480088, 3480120, 3480150, 3480155, 3480180, 3480212, 3480243, 3480271, 3480304, 3480312, 3480334, 3480362, 9990362, 3480031, 9990031, 3480059, 3480088, 3480120, 3480151, 3480179, 3480212, 3480242, 3480304, 3480354 e 9990354.

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

d) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças de nºs 3210090, 3210120, 3210149, 3210303, 3210334, 3210364, 3480274, 3460305, 3480305(x2), 3480335, 3480364, 3480031, 3480055, 3480090, 3480118, 3480151, 3480194, 3480212, 3480243, 3480275, 3480304(x2), 3480334, 3480362, 9990362, 3480031, 3480059, 3480088, 3480120, 3480150, 3480155, 3480180, 3480212, 3480243, 3480271, 3480304, 3480312, 3480334, 3480362, 9990362, 3480031, 9990031, 3480059, 3480088, 3480120, 3480151, 3480179, 3480212, 3480242, 3480304, 3480354 e 9990354 e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anterior.

Inconformada a Sra. Dayone de Nazaré Oliveira dos Santos, interpôs recurso de apelação (ID nº 12509632).

Em suas razões sustenta que não há como eximir o banco réu do seu dever de reparar os danos causados ao autor, pois o banco se limitou em fazer alegações sem qualquer respaldo de prova pertinente.

Aduz que a sentença deve ser reformada em parte tendo em ressaltando que a apelante é uma pessoa analfabeta e rurícola, que recebe apenas um salário-mínimo para prover sua subsistência, fazendo muita falta no final do mês os valores descontados de seu benefício previdenciário, razão pela qual entende que o valor arbitrado a título de dano moral, está em desacordo com os parâmetros fixados em casos semelhantes pelo TJPA.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença
a quo
para majorar o valor da condenação a título de danos morais para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou valor justo a ser arbitrado por esta colenda corte.

Em contrarrazões (ID nº 12509639) a instituição financeira pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o réu, Banco Bradesco S.A., também interpôs recurso de apelação (ID nº 12509636) aduzindo que não há nos autos nenhuma prova da existência de dano que ultrapasse a mera cobrança, que de acordo com o entendimento do STJ, não é passível de dano moral.

Prossegue argumentando que o quantum indenizatório deve coibir o enriquecimento injustificado, combate ainda a possibilidade de restituição em dobro, tendo em vista que não há demonstração de má-fé pela instituição bancária, sendo assim, a boa-fé presumida.

Ao final, requer, a reforma da decisão quanto à devolução em dobro dos danos materiais, ante a ausência de demonstração de má-fé; a exclusão da condenação do banco em danos morais; e a total procedência dos pedidos formulados no recurso, sendo excluída a condenação do banco recorrente.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a matéria ventilada em ambos se confunde.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, Sr. Moacir Silva dos Reis, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90 “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do
Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco Bradesco S/A,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pelo autor, eis que
na fase instrutória deixou de acostar aos fólios virtuais qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie, conforme se verifica do ID nº 12509606.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, § 3º do CDC, as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, bem como, repita-se, a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Nessa esteira, impende destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998)

Dessa feita, vê-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Auferível, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório, pugna o autor pela majoração e o réu pela sua minoração.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Outrossim, quanto à
repetição do indébito
, restou comprovado que o autor sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
PARA:

NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte ré/apelante
;

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora/apelante.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/09/2023